Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTORA. VEDOLIZUMABE. DOENÇA DE CROHN. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234/STF.
I – A competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pela cidadã perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS. Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC).
II – Apelação do Distrito Federal desprovida.